Tribunal: STF
Processo: RE 1490990
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade à tese fixada no Tema 1.099 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão para isentar da cobrança do ICMS o deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, a partir do exercício financeiro de 2024, conforme a modulação dos efeitos decidida no julgamento da ADC 49 ED/RN.



    O embargante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida contém omissão, dado que “a questão relevante a ser enfrentada deixou de ser apreciada. Isso porque, a partir da modulação dos efeitos, permitiu-se que os Estados cobrem o tributo que sequer teve fato gerado relacionado” (doc. 20, p. 3).



    Alega que:



    No caso concreto, é ainda pior, uma vez que, se aplicada a modulação como decidido na decisão embargada, o embargante que detinha decisão judicial que lhe era favorável, ficará vulnerável à cobrança retroativa de todo o período. Destaque-se, de período que apenas por força de decisão judicial deixou de recolher o tributo, cuja legislação concernente julgada inconstitucional por este Tribunal (doc. 20, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão na decisão embargada, uma vez que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade à tese fixada no Tema 1.099 da Repercussão Geral. Indiquei, para tanto, julgados do Supremo Tribunal Federal nos quais, sobre a mesma controvérsia ora em exame, foi aplicada a mesma orientação.



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024



Ministro Cristiano Zanin



Relator